Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processo civil. Apelação cível. Arbitramento de aluguéis entre supostos herdeiros. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito. Juntada extemporânea de documentos. Preclusão probatória. Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de aluguel, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de ausência de comprovação do óbito da autora da herança, da titularidade dos imóveis, da condição de herdeiros, da copropriedade e da fração ideal, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de intimação para emenda da petição inicial e por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é possível o arbitramento de aluguéis diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado e da juntada extemporânea de documentos em grau recursal.
III. Razões de decidir
3. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses legais de fatos supervenientes ou de impossibilidade de apresentação anterior, não sendo meio adequado para suprir deficiência probatória.
4. A apresentação tardia de provas, sem justificativa idônea, atrai a preclusão e impede sua consideração no julgamento do recurso.
5. O art. 321 do CPC destina-se à correção de vícios formais da petição inicial, não sendo aplicável para suprir insuficiência probatória constatada após a instrução processual.
6. Não há cerceamento de defesa quando as partes são regularmente intimadas para especificação de provas e permanecem inertes, operando-se a preclusão quanto à atividade instrutória.
7. O arbitramento de aluguéis entre herdeiros ou condôminos exige a comprovação mínima da sucessão, da titularidade dos bens, da existência de condomínio e da fração ideal de cada interessado.
8. A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado conduz à improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 370, 373, I, 435, 487, I, 1.014, 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086430, 0715327-80.2025.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 24.02.2026.